Tribunal: TJES
Processo: 5003044-41.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003044-41.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003044-41.2018.8.08.0024

EMBTE
:

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

EMBDO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OBSCURIDADE INEXISTENTE.
OMISSÃO EXISTENTE.

CUSTAS
PROCESSUAIS
. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL.

IM
POSSIBILIDADE. ISENÇÃO LEGAL
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I.

Os
E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação

vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade, contradição
e erro material.

II.
Inexiste obscuridade quando o comando exarado no julgado é claro e não deixa margem para conclusão dúbia.

I
II.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
Resp nº 1.107.543/SP
, o

a
rt. 39, “
caput
” da Lei n° 6.830/1980 isenta
o Município
do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal.
Omissão sanada.

IV.

Embargos conhecidos e parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003044-41.2018.8.08.0024

EMBTE
:

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

EMBDO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
O T O

Trata-se de
embargos de declaração na
a
pelação
c
ível
i
nterpost
a

pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
,
para sanar vícios no acórdão embargado e relacionados ao índice de correção monetária a ser aplicado sobre o valor devido e quanto à isenção relativa ao pagamento de custas processuais
que possui a Fazenda Pública nas ações de execução fiscal.

Rememore-se que p
or exame do
apelo
interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, houve a redução da multa
aplicada
pelo PROCON para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
com incidência de
correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, bem como juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito.

Argumenta o embargante que
há obscuridade quanto à
s
previs
ões
contida
s
no
s
art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97, em relação à aplicação da atualização monetária e dos juros sobre o valor devido,
bem como

a
duz ter havido omissão, quanto à isenção que possui a Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais.

De partida destaco que
os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não
sendo útil par
a rediscussão do assunto.

Com isso, verifica-se, quanto ao primeiro vício, sua inexistência, eis que foram indicados o índice de correção aplicável e os juros sobre o montante devido,
em consonância com os dispositivos contidos na legislação, qual seja, IPCA-E,
não havendo
obscuridade a
corrigir.

Quanto ao segundo vício, relativo à isenção do pagamento de custas processuais,
com razão o recorrente,
pois verifico que não houve manifestação deste órgão acerca d
a matéria,
o que
passo a san
ar
.

Houve constatação da sucumbência recíproca e condenação em honorários advocatícios e custas processuais em ação de embargos à execução fiscal.

Com isso, em relação às custas processuais aplica-se
a

conclusão tomada pelo STJ de que
[...] “
em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual
, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.” [...] (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

A disposição está contida
no
artigo
39, “
caput
” da Lei n° 6.830/1980,
e se refere

à isenção concedida à
Fazenda Pública
n
o pagamento de custas processuais
nas ações de execução fiscal.

O
T
ema
foi examinado pel
o

Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia
pelo qual
concluiu [...] “
por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso
.”
(EDcl no REsp n. 1.742.625/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 11/3/2019.)

No mesmo sentir, este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo
em consonância com o citado precedente:

AÇÃO RESCISÓRIA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI N.º 6.830/1980. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1
Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária
2 Considerando a evidente violação de norma jurídica (art. 39 da Lei de Execuções Fiscais), a condenação ao pagamento de custas imposta ao Município de Viana deve ser excluída.
3 Procedência do pedido.
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036097, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022
).

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NULIDADE INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO AO CDC CONFIGURADA TARIFAS BANCÁRIAS ILEGAIS- VALOR DA MULTA EXORBITÂNCIA REDUÇÃO CUSTAS PELO MUNICÍPIO ANTECIPAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
[...]

5 - Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas an
t
ecipadas pela parte contrária. 6 Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022
).

D
essa forma, deve ser afastada a condenação do
ente municipal
ao pagamento de custas processuais.

Por todo o exposto,
considerando despiciendas outras considerações,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para sanar a
segunda
omissão apontada e

afasta
r

a condenação do Município
embargante
ao pagamento de custas processuais
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)